Tribunal: TJSP
Processo: 2245630-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – Processo já em fase de cumprimento de sentença – Declaração de hipossuficiência acostada aos autos – Documentos apresentados que não infirmam a declaração – Exegese do artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigo 98 do Código de Processo Civil – Benefício que deve ser mantido à recorrida – Manutenção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – Processo já em fase de cumprimento de sentença – Declaração de hipossuficiência acostada aos autos – Documentos apresentados que não infirmam a declaração – Exegese do artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigo 98 do Código de Processo Civil – Benefício que deve ser mantido à recorrida – Manutenção da decisão agravada – Recurso não provido.